Tribunal: STF
Processo: Ext 1967
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

     1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido.

     2. In casu, o embargante aponta omissão e obscuridade em relação ao limite temporal de cumprimento de pena acessória perante o Estado requerente. No entanto, a leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência do vício alegado, uma vez que a turma julgadora se manifestou explicitamente sobre o referido ponto quando do julgamento do pleito extradicional.

     3. Embargos de declaração DESPROVIDOS.